Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO E ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. PARCELA EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RENEGOCIAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor.
2. A mera alegação de que a parcela em aberto foi devidamente quitada antes do envio da notificação extrajudicial não é apta a afastar a mora na quitação do contrato firmado entre as partes.
3. Ausente a prova da alegada renegociação verbal da dívida por intermédio de ligação telefônica, mediante a indicação do protocolo de atendimento e/ou apresentação de cópia do extrato de sua conta telefônica, não há como se afastar a inadimplência e constituição em mora do devedor (artigo 373, II, do CPC).
4. Apelação conhecida e não provida.